Tribunal: CARF
Processo: 16696.720110/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720110/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.076 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PERCILIA NOBREGA DE AGUIAR CAMPOS TELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO
PARCIAL DE DESPESAS MÉDICAS POSSIBILIDADE
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente.
Despesas parcialmente comprovadas através de documentação pertinente
apresentada em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720110/2013-73
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720110/2013-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Volta
Redonda/RJ, Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 6.207,49, atualizado até 30/3/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 10.700,00, a saber:
Mariana Oliveira Soares Nunes (R$ 5.000,00), pela apresentação de documentos
comprobatórios em desacordo com inciso III, §1o, art. 80, do RIR/1999 (falta de
endereço do emitente).
Pollyanna Mazilli Jerônimo (R$ 700,00) e Miranda Carvalho de Moraes (R$ 5.000,00),
pela não apresentação de documentos comprobatórios.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, alegando, em
resumo, que:
O valor refere-se a despesas do próprio contribuinte. Está anexando recibos contendo
todos os requisitos exigidos pela legislação tributária.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa de acordo com
a Portaria SRF no 1.364, de 10/11/2004, manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2014 (e-fls. 33), o sujeito
passivo interpôs, em 28/11//2014 (e-fls. 36), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: cabe ao fisco
a prova de ausência da prestação do serviço; os serviços estão comprovados pelos recibos
anexados, devidamente assinados pelos respectivos profissionais; e cabe à autoridade fiscal
comprovar que os documentos apresentados não são válidos. O recurso é parcial e a contribuinte
apresenta novos documentos (e-fls. 38/39).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$10.000,00, sendo R$ 5.000,00 relativos à Fonoaudióloga Mariana Oliveira Soares
Nunes e R$ 5.000,00 relativos à Fonoaudióloga e Miranda Carvalho de Moraes. A interessada
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720110/2013-73

não se insurge em relação ao lançamento relativo à profissional Pollyanna Mazilli Jerônimo (R$
700,00) nesta fase recursal.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados na contenda.
As novas provas colacionadas (e-fls. 38/39) apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de recibos complementares
emitidos pelas profissionais Mariana Oliveira Soares Nunes e Miranda Carvalho de Moraes, no
intervalo temporal de apresentação do Recurso Voluntário.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Passando à apreciação de cada dedução remanescente pretendida pela interessada,
mister destacar os argumentos apostos pela DRJ em sua decisão para manutenção da glosa
relativa ao serviço médico prestado pela profissional Mariana Oliveira Soares Nunes:
...
Fls. 12/14, Recibos fornecidos por Mariana Oliveira Soares Nunes (fonoaudióloga, R$
5.000,00) não indicam o endereço do(a) emitente (art. 80, §1o, III, do RIR/1999).
Mantém-se a glosa.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720110/2013-73

...
Verifica-se através do Recibo ora aposto emitido pela profissional em pauta (e-fl.
39), que o endereço da emitente foi apontado no mesmo, portanto o conjunto probatório
composto pelos recibos apresentados em fases impugnatória e recursal se complementam e tem-
se como cumpridos todas as formalidades legais exigidas (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995) para afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$5.000,00.
Apreciando agora a dedução pretendida dos valores pagos à Fonoaudióloga
Miranda Carvalho de Morais, tem-se na mesma Decisão guerreada os seguintes argumentos
para afastamento da pretensão impugnatória:
...
Fl. 14/15, Recibos fornecidos por Miranda Carvalho de Moraes (fonoaudióloga, R$
4.000,00) não indicam o endereço do(a) emitente (art. 80, §1o, III, do RIR/1999).
Mantém-se a glosa.
Fl. 16, Recibo fornecido por Miranda Carvalho de Moraes (fonoaudióloga, R$
1.000,00) não indica o endereço do(a) emitente (art. 80, §1o, III, do RIR/1999) e a que
título se deu o pagamento para fins de verificar a adequação da despesa ao art. 80,
caput, do RIR/1999. Mantém-se a glosa.
...
Da mesma forma que no caso anterior, verifica-se através do Recibo ora aposto
emitido pela profissional em pauta (e-fl. 38), que o endereço da emitente e no caso, o
atendimento médico prestado, foram apontados no mesmo. Portanto o conjunto probatório
composto pelos recibos apresentados em fases impugnatória e recursal se complementam e tem-
se como cumpridos todas as formalidades legais exigidas (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995) para afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$5.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com
afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$10.000,00.
Remanesce a glosa do valor de R$700,00 relativa ao serviço prestado pela profissional Pollyanna
Mazilli Jerônimo, não contestada em sede recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Original